Tribunal: TJSP
Processo: 1004777-32.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – "Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ" - Sentença de parcial procedência;
ENCARGOS MORATÓRIOS – Ilegalidade da cumulação, tal como pactuada – Comissão de permanência grafada de forma diversa – Encargo que, a despeito de sua legalidade, não admite incidência somada a juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – "Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ" - Sentença de parcial procedência;
ENCARGOS MORATÓRIOS – Ilegalidade da cumulação, tal como pactuada – Comissão de permanência grafada de forma diversa – Encargo que, a despeito de sua legalidade, não admite incidência somada a juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual (previstos na hipótese de inadimplência) e cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos na avença – Juros remuneratórios, moratórios e multa corretamente afastados, in casu - Súmula 472 do STJ;
SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004777-32.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados CHARLOT DARIEE ALBERTI BATISTA-ME e
CHARLOT DARIEE ALBERTI BATISTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004777-32.2019.8.26.0006 São Paulo Voto no 21383
Fls. 2/8
Voto no 21383
Apelação Cível no 1004777-32.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Charlot Dariee Alberti Batista-me e Charlot Dariee Alberti Batista
Juiz de Direito: Dr(a). Alvaro Luiz Valery Mirra
APELAÇÃO Embargos à execução Cédula de crédito bancário
“Conta Garantida Renovação Automática Aval PJ” - Sentença
de parcial procedência;
ENCARGOS MORATÓRIOS Ilegalidade da cumulação, tal como
pactuada Comissão de permanência grafada de forma diversa
Encargo que, a despeito de sua legalidade, não admite incidência
somada a juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual
(previstos na hipótese de inadimplência) e cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos na avença Juros remuneratórios, moratórios e multa
corretamente afastados, in casu - Súmula 472 do STJ;
SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO, EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Banco
Bradesco S/A, em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1a Vara Cível do Foro Regional Penha de França Comarca da Capital/SP, às
fls. 253/259, por meio da qual foi julgado parcialmente procedentes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004777-32.2019.8.26.0006 São Paulo Voto no 21383
Fls. 3/8
à execução, ajuizado por Charlot Dariee Alberti Batista-me e outro,
impondo a limitação dos encargos do inadimplemento, a juros remuneratórios
de 8,36%, incidente mensalmente, excluída a possibilidade de cobrança
cumulativa de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.
Inconformado, busca o banco exequente a reforma da r.
sentença. Alega, em resumo, que ao reverso do decidido, não há previsão
contratual da exigência de comissão de permanência na hipótese de
inadimplência, sendo que o ajuste prevê para o caso juros remuneratórios e
moratórios, mais multa. Entende que a comissão de permanência seria lícita,
caso ajustada, à luz da legislação bancária vigente. Aduz que a cobrança da
comissão de permanência, cumulada com juros moratórios de 1% a.m. e
multa de 2% tem como afã penalizar o devedor. Defende que nessas
circunstâncias nada justifica o afastamento da comissão de permanência, com
substituição pelos índices do IGP-M (fls.275/281).
Contrarrazões às fls. 290/292.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados aos autos (fls.
12/17), depreende-se que as partes firmaram contrato bancário, “Conta
Garantida Renovação Automática Aval PJ”, em 30/05/2011.
Quanto às disposições inerentes aos encargos decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004777-32.2019.8.26.0006 São Paulo Voto no 21383
Fls. 4/8
da mora, a r. sentença merece pequena reforma.
In casu, a “Cláusula Dez” (fl.15) prevê, na hipótese de
inadimplência, o pagamento de juros remuneratórios, “taxa de remuneração
operações em atraso”, juros de mora de 1% a.m. e multa de 2%.
Vê-se, assim, que a denominada “taxa de remuneração
operações em atraso”, à evidência, caracteriza comissão de permanência
(notadamente por sua natureza pós-fixada), grafada de maneira diversa.
Segundo entendimento recente deste C. Sodalício “(...)
Nota-se, com facilidade, que a denominada 'Taxa de Remuneração - Operações
em Atraso', em verdade, constitui tão só a comissão de permanência escamoteada
sob outra denominação, cumulada com juros de mora e multa, procedimento
vedado pelas já mencionadas Súmulas 472 e 2964 do Superior Tribunal de
Justiça”. (Apelação no 0026118-42.2012.8.26.0309, Rel. Nelson Jorge Junior, j. 24.04.2015,
v.u.)
Destarte, no que concerne à comissão de permanência, é
assente a jurisprudência quanto à legalidade da previsão contratual,
observados os critérios estampados na Súmula 472 do C. STJ, verbis:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”
Oportuno observar, que tal premissa teve origem no
julgamento de Recurso Especial Repetitivo que estabeleceu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004777-32.2019.8.26.0006 São Paulo Voto no 21383
Fls. 5/8
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO
CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. 'O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive
daquela originada de relação de consumo. No que diz
respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger
após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.' 4. 'Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio
da
conservação
dos
negócios
jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004777-32.2019.8.26.0006 São Paulo Voto no 21383
Fls. 6/8
consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro'. 5. 'A
decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento'.
6.
'Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente provido”. (REsp 1.058.114 / RS Recurso Especial
2008/0104144-5 - Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118) - Relator p/
Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda Seção
Julgado em 12.08.2009 - DJe 16.11.2010)
Outrossim, cumpre assinalar que tal entendimento
condensa as premissas já postas anteriormente, nas Súmulas 30, 294, e 296,
do C. STJ, verbis:
Súmula 30
“A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”.
Súmula 294 “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê
a comissão de permanência, calculada pela taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato”.
Súmula 296 “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Conclui-se que os parâmetros que, anteriormente,
preconizavam os limites de incidência da comissão de permanência e
proibição de cumulação da mesma com outros encargos vieram, de forma
expressa, estampados na Súmula 472, que dispõe acerca da legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004777-32.2019.8.26.0006 São Paulo Voto no 21383
Fls. 7/8
previsão contratual de sua cobrança, desde que suprimidos eventuais encargos
moratórios, caso também previstos (em caráter cumulativo).
Na hipótese, a comissão de permanência (grafada de
forma diversa, repise-se) é prevista cumulativamente a juros moratórios (1%
ao mês) e multa de 2%, sendo mesmo de rigor o afastamento da cobrança dos
juros moratórios e da multa, no caso de inadimplemento. Contudo, a despeito
do afastamento, tais percentuais compõem os limites de incidência, tal como
preconiza a já citada Súmula 472 do STJ, ou seja, índice dos juros
remuneratórios (mesma taxa do período de normalidade), mais o percentual
previsto a título de juros de mora e multa.
Nesse sentido, o decidido por este E. Tribunal:
“(...) Contrato bancário. Comissão de permanência.
Encargo em si mesmo admissível, mas objeto de cláusula
abusiva,
contrária
à
jurisprudência
dominante,
permitindo a cumulação da verba com outros encargos do
inadimplemento. Nulidade reconhecida. Observância,
quanto aos limites de aplicação da comissão de
permanência, das Súmulas no 294 e 472 do STJ. Apelação
do autor, dessa forma, provida parcialmente, apenas
quanto a esse aspecto”. (Apelação no 0009615-64.2013.8.26.0032,
Rel. Des. FABIO TABOSA, j. 07.08.2014, v.u.).
Tem-se, assim, que a r. sentença merece pequena
reforma, nos termos acima alinhavados.
Uma vez acolhido parcialmente o apelo, deixo de fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004777-32.2019.8.26.0006 São Paulo Voto no 21383
Fls. 8/8
honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em
julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos
de “não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao apelo, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora